Tribunal: TJDFT
Processo: 0739801-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES DECORRENTES DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL INTEGRANTE DE INVENTÁRIO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF e o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia-DF, instaurado nos autos de ação de cobrança de alugueres ajuizada por dependência à ação de inventário em curso, cujo imóvel objeto da cobrança integra o acervo hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de cobrança de alugueres decorrentes do uso exclusivo de imóvel pertencente ao espólio, quando ainda não realizada a partilha dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 612 do CPC atribui ao juízo do inventário competência para decidir questões relacionadas à sucessão.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que, enquanto não realizada a partilha, a competência para julgar ações relativas ao uso exclusivo de bens do espólio permanece com o juízo do inventário.
5. A vinculação entre as ações é recomendada para evitar decisões conflitantes, conforme art. 55, § 3o, do CPC, que prevê a reunião de processos com risco de decisões contraditórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia-DF.

Tese de julgamento:
“1. A competência para julgar ação de cobrança de alugueres por uso exclusivo de imóvel integrante de inventário em curso é do juízo do inventário, enquanto não realizada a partilha.”
“2. A vinculação por prevenção entre ações conexas é recomendada para evitar decisões conflitantes e assegurar a unidade da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, § 3o, e 612; CC/2002, arts. 1.314 e 1.319; Lei n. 11.697/2008, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.952.149/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 8/8/2022, DJe 12/8/2022.
TJDFT, CC n. 0706795-43.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 9/5/2022, DJe 25/5/2022.
TJDFT, CC n. 0754298-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 10/3/2025, DJe 25/3/2025.